Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007954-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO RAFAEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 031.986.781-10 (PACIENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (IMPETRANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE SILVA DA COSTA - CPF: 798.399.752-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007954-97.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO RAFAEL GONCALVES DA SILVA
IMPETRANTE: MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007954-97.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO RAFAEL GONCALVES DA SILVA

IMPETRANTE: MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, c/c com o art. 61, II, ‘
f
’, por três vezes, na forma do art. 71, art. 150, § 1o, todos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
,
ameaça
e
violação de domicílio qualificada
].

A defesa sustenta que:
1)
o paciente tem predicados pessoais favoráveis, uma vez que é trabalhador, pai de família, réu primário e reside no distrito da culpa;
2)
os fatos narrados na decisão constritiva são controversos, havendo “
informações inverídicas colacionada nos autos
”;
3)
“
inexistem quaisquer elementos concretos que indiquem que o acusado, em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a aplicação da lei penal
” e;
4)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura; subsidiariamente, pretende a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 164379651).

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 167907172).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007954-97.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
dentro da ação penal n. 1000509-61.2023.8.11.0086, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça e violação de domicílio qualificada, previstos
no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, no art. 147,
caput
, c/c com o art. 61, II, ‘
f
’, por três vezes, na forma do art. 71, art. 150, § 1o, todos do Código Penal,
consoante se depreende da peça acusatória:

“(...)
FATO 01

Verifica-se nos autos que,
nos dias 03 e 05 de fevereiro
de 2023, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
GUSTAVO
RAFAEL GONÇALVES DA SILVA,
por duas vezes
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-convivente
, a Sra. Ivonete Silva da Costa.

FATO 02

Consta no caderno informativo que,
no dia 04 de fevereiro de 2023
, por volta das 23h00min, na residência da vítima, situada na Rua dos Flamboyants, n. 1237 N, Bairro Jardim I, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
GUSTAVO
RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
entrou, clandestinamente, no domicílio de sua ex-convivente
, a Sra. Ivonete Silva da Costa.

FATO 03

Colhe-se no presente procedimento que,
no dia 08 de fevereiro de 2023
, por volta das 21h17min,
bem como no período compreendido entre os dias 09 e 14 de fevereiro de 2023
, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
GUSTAVO
RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por várias vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Ivonete Silva da Costa, aproximando-se de sua residência e local de trabalho, bem como mantendo contato com esta, inclusive através de terceiros.

FATO 04

Denota-se dos autos que no período compreendido entre os dias
09 e 14 de fevereiro de 2023
, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
GUSTAVO
RAFAEL GONÇALVES DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-convivente
, a Sra. Ivonete Silva da Costa.

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado conviveram maritalmente por cerca de 01 (um) ano e não possuem filhos – sendo que, à época do início dos fatos, estavam se separando.

Colhe-se dos autos que o relacionamento do casal sempre foi conturbado e, em virtude, do réu não aceitar o término da convivência marital, no dia 03/02/2023, este ameaçou a ofendida de morte, dizendo: “se esta largá-lo, irá matá-la” e “caso seja preso vai acabar com a vida desta”.

Se não bastasse, no dia 05/02/2023, novamente, o denunciado bradou ameaçadoramente para a vítima: “você irá pagar”.

Frise-se que, em ambos os dias, o increpado ofendeu sua ex-convivente, chamando-a de “biscate, vagabunda e desgraça” e que “esta não era mulher”, buscando humilhá-la e ridicularizá-la.

Ademais, por ocasião do FATO 3, o acusado foi até a residência da vítima, derrubou o portão e quebrou as fechaduras da porta, instante em que adentrou clandestinamente na casa – sendo que, inclusive, deixou seu boné no local.

Infere-se dos autos que a ofendida, após sofrer as agressões psicológicas e patrimoniais acima descritas, solicitou medidas protetivas em desfavor do denunciado junto aos autos n. 1000442- 96.2023.8.11.0086 – das quais o indiciado teve ciência no dia 07/02/2023 às 07h29min, conforme certidão de ID Num. 109508497 – págs. 21/22.

Denota-se que, inobstante as proibições impostas pelo Poder Judiciário, no dia 08/02/2023, o réu aproximou-se da residência e do local de trabalho da vítima.

Ademais, ainda no supracitado dia, o indiciado, descumprindo mais uma vez as medidas protetivas, ordenou que seu amigo, o Sr. Alessandro Mendes Vieira, mantivesse contato com a vítima, ocasião em que este bradou para a Sra Ivonete: “então moça é o seguinte, nós queremos resolver aquela situação que ficou meio desagradável. Sobre você e o Gustavo. Sobre o negócio da TV a senhora liga cobrando ele lá. Como é que vai ser. Vai chega nele sexta-feira e resolve na melhor forma para nós, fazendo favor. Que se não ele vai estar ai. Eu sei a onde a senhora mora, entendeu?! É só isso que nós quer. Resolva pacificamente para nós ai, fazendo um favor. Por gentileza.” e “vamos resolver numa boa, entendeu?! É mais tranquilo, tá bom. Vai lá conversa com o cara, liga para ele, se resolvam. Certinho, tranquilo?! Só isso ai, sem confusão. Você caçou confusão por pouca coisa. Agora você resolva o trem” (ID Num. 109501067 - Pág. 1, Num. 109501068 - Pág. 1 e Num. 109501069 - Pág. 1).

Consta que, no período descrito no FATO 3, por várias vezes, o réu efetuou ligações de seu próprio número para a ex-convivente. Não satisfeito, o acusado ligou para a ofendida – utilizando-se de um numeral diverso de sua propriedade – e ordenou que aquela “fosse até uma casa aos fundos da Loja Paraná Materiais de Construção”, pois precisavam resolver a situação, caso contrário “ficaria feio para ambos”.

Além disso, durante a supracitada ligação, com a intenção de amedrontá-la, avisou que a vítima deveria sair da residência onde, supostamente, estaria hospedada, pois o local seria invadido – sendo, tal localização descoberta pelo increpado, após ter seguido um dos filhos de sua ex-convivente.

Ademais, no dia 13/02/2023, o indiciado foi até o trabalho da vítima, instante em que esta o repreendeu, dizendo que chamaria a polícia caso se aproximasse ainda mais, momento em que aquele saiu do local.

Consta, ainda que, na supracitada data, a ofendida estava calibrando o pneu de sua bicicleta quando avistou o denunciado, o qual insistiu em conversar com aquela e, mais uma vez, a vítima gritou para uma criança acionar a guarnição militar – afastando-.

Contudo, logo após, o increpado ligou para a ofendida, utilizando-se de numeral diverso de sua propriedade, instante em que tentou reatar o relacionamento amoroso.

Ademais, no dia 14/02/2023, por volta das 07h47min, o réu encaminhou mensagem de texto para a vítima, dizendo “oi” (ID Num. 110497446 - Pág. 1).

Cumpre informar que a ofendida ofereceu representação criminal (ID n. Num. 109501062 - Pág. 6), bem como desejou ver seu agressor ser processado ao registrar os Boletins de Ocorrência de n. 2023.37797 (ID Num. 109501064 - Pág. 1), 2023.33182 (ID Num. 109501062 - Pág. 2) e 2023.38506 (ID Num. 109572166 - Pág. 1)

Diante de todo o exposto, DENUNCIO GUSTAVO RAFAEL GONÇALVES DA SILVA como incurso nos seguintes dispositivos, praticados em concurso material entre si e no contexto da Lei n.o 11.340/2006:

FATOS 1 e 4: art. 147, caput, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f” (violência contra a mulher), por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal;

FATO 2: art. 150, §1o (período noturno) c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal;

FATO 3: art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (por diversas vezes, em continuidade delitiva)
(...)”.

Após representação ministerial, a prisão preventiva de
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
foi decretada pelo juízo de origem em razão da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei no 11.340/2006], em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos.

Trata-se de representação ministerial pela prisão preventiva, em desfavor de
Gustavo Rafael Goncalves da Silva
,
pela prática
, em tese,
do crime descrito no art. 24-A da Lei n. 11.343/2006
, em face da
vítima Ivonete Silva da Costa
, sua ex-companheira.

A vítima solicitou medidas protetivas em desfavor do increpado nos autos de n. 1000442-96.2023.8.11.0086 – das quais o indiciado teve ciência no dia 07/02/2023
, conforme certidão de Id. Num. 109508497 – págs. 20/21.

Nesta data, juntaram-se os Boletins de Ocorrência de n. 2023.37797 e n. 2023.38506, informando possível descumprimento
da proteção estatal
por parte do agressor
.

É o necessário. Decido.

Como cediço, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é cabível a decretação da prisão preventiva nos casos de crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher, para fins de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Tal hipótese tem por objetivo, como ultima ratio, garantir a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência de gênero, quando se verificar a frustração das medidas protetivas anteriormente concedidas.

No caso dos autos, malgrado a intimação do ofensor não tenha seguido o padrão formal previsto na Portaria Conjunta n. 412/PRES/VICE/CGJ, fato é que ele tem plena ciência do conteúdo da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, tanto é que passou a intimidar a vítima por meio de recados de terceiros
.
Ademais, o oficial de justiça certificou que já havia entrado em contato com o representado anteriormente por aquele mesmo número de telefone, tanto é que tinha cópia da sua identidade no histórico de conversas
.
E, assim que tentou contatá-lo via ligação telefônica, Gustavo teria supostamente solicitado que terceira pessoa retornasse a ligação por outro número “para saber do que se tratava”, mas durante todo o tempo, o interlocutor “falava como se fosse o agressor, em primeira pessoa”
.

E, mesmo que assim não fosse, fato é que, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, é plenamente cabível a prisão preventiva do ofensor neste caso, já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, e
a segregação cautelar se faz necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
outrora deferidas
, visto que, evidentemente,
estas não foram suficientes para garantir a segurança da vítima, seja porque o representado não possui endereço conhecido e tenta frustrar a sua intimação virtual, seja pelo fato de que continua reiterando nas práticas criminosas, em clara situação de perseguição à vítima e seus filhos
.

No pedido de medidas protetivas, a vítima aduziu que foi namorada do requerido por mais de um ano, mas que estão separados desde o dia 03.02.2023, em razão de ciúmes excessivos do ofensor. Narrou que desde a separação passou a ser injuriada e ameaçada de morte pelo requerido, tendo ele ressaltado que “se ela largar dele, vai matá-la, e se ele for preso, vai acabar com a vida dela”, e que ela seria uma “biscate, vagabunda, desgraça e que não era mulher”. Outrossim, ele também teria ameaçado de morte os três filhos da vítima, bem como danificado vários objetos da sua residência, tais como “fechaduras de duas portas de madeira, uma da cozinha e outra do quarto de sua filha, um óculos de grau, um aparelho de narguilé de seu filho e uma TV Samsung de 60 polegadas”.

Após o deferimento das protetivas
, a vítima compareceu novamente em delegacia e informou que:

Que a declarante relata possuir medida protetiva em validade de no 1000442- 96.2023.8.11.0086 em desfavor de seu ex-companheiro GUSTAVO RAFAEL GONÇALVES DA COSTA;
Que foi notificada da decisão concedendo medida protetiva na data de terça feira (07/02/2023) ainda pela manhã
;
Que, na data de ontem, 08/02, por volta de 21h17min
, recebeu mensagens, via whatsapp do numeral 065 9 9812-0275, apresentando print neste ato, onde a pessoa pergunta se a declarante é a ex do Rafael a chamando pelo nome, tendo a declarante confirmado que era e ao perguntar quem estava falando,
foram enviados dois áudios, sendo que posteriormente ao envio, os áudios foram apagados
, mas que

conseguiu salvar os áudios;
Que nos áudios o homem queria que a declarante resolvesse com o acusado sobre uma televisão
; Que a declarante se sentiu ameaçada com os áudios; Que no áudio o homem ainda pede que a declarante converse com Gustavo e resolva a questão da televisão da melhor forma;
Que no áudio o homem ainda diz que sabe onde a declarante mora e quer resolver numa boa
e manda a declarante se resolver com Gustavo sem confusão; Que esclarece que Gustavo pagou uma parcela da televisão que ele mesmo danificou, sendo que Gustavo lhe deu oitocentos reais para pagar a parcela da tv e mais algumas outras despesas; Que a declarante acredita que Gustavo além de querer o dinheiro de volta, quer ter contato com a vítima e por isso este homem encaminhou mensagem; Que neste ato apresenta os dois áudios recebidos ontem; Que a declarante afirma que não consegue reconhecer a voz de quem enviou os áudios, mas acredita que possa ser a mesma pessoa que foi acompanhando Gustavo, na sexta, antes do pedido de medida protetiva, tornozelado, para pegar seus pertences da casa; Que na sexta estava a noite e não conseguiu ver direito quem se tratava, mas acredita que o nome seja Alessandro, mas não tem certeza e não sabe onde mora e acredita que Gustavo esteja morando com este rapaz;
Que a declarante comunicou do ocorrido ao Oficial de justiça e foi orientada a vir nesta Seção
;
Que deseja comunicar o descumprimento de medida protetiva, pois tem medo de Gustavo e teme por sua vida
; Que na ocasião do pedido da medida protetiva não solicitou apoio para retirada de seus pertences pessoais, pois não se sente segura morando no local, e solicita neste ato apoio para retirada de pertences pessoais na sua antiga residência; Que esta abrigada Rua das Azaleias, não sabendo informar o numero, bairro Jardim 01 para informação à patrulha.”

Que comparece a esta Seção para noticiar
novo descumprimento
de medida protetiva por parte do agressor
; Que relata a vítima que hoje após o almoço, recebeu uma ligação e nesta ligação a pessoa de Gustavo se identificou como Gustavo e a declarante reconheceu sua voz; Que na ligação Gustavo disse que estava em Mutum e que tinha acabado de chegar e queria conversar com a declarante e estava perto de onde a declarante está e queria resolver "numa boa"; Que Gustavo disse na ligação que estava com um irmão preso (não tendo dito onde) e que era para Gustavo resolver a situação com a declarante, pois se não ficaria feio para os dois (declarante e Gustavo); Que Gustavo disse que estava em uma casa nos fundos da Paraná material de construção e queria que a declarante fosse até ao local, dizendo que passaria no Whatsapp o endereço, mas não disse; Que a declarante não foi até ao local;
Que Gustavo disse que era para declarante sair de onde ela estava, pois alguém iria invadir o local, pois
haviam seguido o filho da declarante na hora do almoço
e sabiam onde estavam abrigados
;
Que sua amiga que estava lhe abrigando disse para a declarante que esta com medo e saiu do local
;
Que foram várias ligações de Gustavo tanto no whats quanto ligações normais
;
Que a declarante esta fortemente abalada
;
Que teme por sua vida
; Que relata que Gustavo entrou em contato com um primo da declarante que mora em Rondônia para que o mesmo falasse com a declarante; Que apresenta prints da ligação recebida, áudio e mensagens no whatsapp; Que está sendo encaminhada para casa de passagem”.

Veja-se a transcrição do áudio enviado pelo amigo de Gustavo
, ALESSANDRO MENDES VIEIRA, que, ressalta-se, é um reeducando do regime semiaberto, em uso de tornozeleira eletrônica, cumprindo pena por 02 (duas) condenações de tráfico de drogas nos autos de n. 0026363-85.2018.8.11.0042: “
Então moça é o seguinte, nós queremos resolver aquela situação que ficou meio desagradável. Sobre você e o Gustavo. Sobre o negócio da TV a senhora liga cobrando ele lá. Como é que vai ser. Vai chega nele sexta-feira e resolve na melhor forma para nós, fazendo favor. Que se não ele vai estar ai.
Eu sei a onde a senhora mora, entendeu
?! É só isso que nós quer. Resolva pacificamente para nós ai, fazendo um favor. Por gentileza
.” e “vamos resolver numa boa, entendeu?! É mais tranquilo, tá bom. Vai lá conversa com o cara, liga para ele, se resolvam. Certinho, tranquilo?! Só isso ai, sem confusão. Você caçou confusão por pouca coisa. Agora você resolva o trem”.

Com efeito,
verifica-se que, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, o ofensor continua reiterando nas práticas delitivas, com condutas especialmente graves, intimidando a vítima constantemente, seja pelo seu próprio telefone celular, seja por meio de “um amigo” ou pessoas próximas a ela, inclusive ameaçando invadir a casa em que ela e seus filhos estão abrigados
.

Nesse ponto, convém ressaltar que
o ofensor teria salientado que “eles seguiram” o filho da vítima
, a fim de descobrir o seu atual paradeiro, causando verdadeira situação de pânico naquela família,
tanto é que a própria amiga que os abrigou temporariamente optou por não mais permanecer em seu lar, de modo que a vítima e seus filhos tiveram que ser encaminhados para uma casa de apoio municipal
.

Assim, tenho que a conduta do ofensor em progredir a lesividade das ameaças, demonstra que a vítima está inserida em um círculo de violência que, sabidamente, leva muitas mulheres a se tornarem vítimas de feminicídio, de modo que a conduta do increpado, especialmente gravosa, merece a devida atenção do Estado e reprimenda à altura da integral proteção da ofendida.

Sendo assim, restando demonstrado de forma inequívoca que as medidas protetivas impostas não estão sendo e nem serão suficientes para impedir o ímpeto do ex-companheiro da vítima, que insiste em persegui-la reiteradamente, causando-lhe verdadeiro terror psicológico, a representação pela decretação da prisão preventiva do increpado merece acolhimento, a fim de que delitos piores não aconteçam.

Em situações semelhantes a dos autos: (...).

Conquanto este Juízo não tenha acesso à processos em segredo de justiça em tramite em outras Comarcas, o parquet salientou em sua manifestação que “em análise aos antecedentes criminais do acusado, demonstrou-se, conforme ação penal de n. 0005220- 12.2019.8.11.0040, que aquele possui o histórico violento em seus relacionamentos amorosos
.”

Desta feita, mostra-se inaplicável as cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária dada a potencialidade lesiva da infração, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, como no caso dos autos.

Com essas considerações, em acolhimento ao parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva do ofensor GUSTAVO RAFAEL GONCALVES DA SILVA, devidamente qualificado nestes autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP, a fim de que seja assegurada a execução das medidas protetivas de urgência
(...)
”.

Os autos originários mostram que, no dia 4/2/2023, Ivonete Silva da Costa registrou o B.O. no 2023.33182 em desfavor de
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
, no qual noticiava ter sido ameaçada por ele.

Em 6/2/2023, após a solicitação da vítima, o juízo de origem deferiu as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação, as quais o paciente foi intimado no dia 7/2/2023, segundo informação contida no Id. 109488553 dos Autos no 1000442-96.2023.8.11.0086.

Em 9/2/2023, a vítima registrou novo B.O. no 2023.37797 por descumprimento das medidas protetivas concedidas em seu favor.

Diante desse contexto, o Ministério Público representou pela segregação cautelar do paciente, com vistas à preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

A decisão constritiva está revestida de fundamentação idônea, uma vez que se ampara no
recente
descumprimento de medidas protetivas deferidas
[1]
e na reiteração delitiva do acusado, uma vez que possui duas ações penais
[2]
em seu desfavor pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra duas outras ofendidas, Maria Vanilza Matos de Sousa e Ana Cristina Aparecida Silva, o que revela seu histórico de atos violentos contra mulher.

Embora a defesa sustente que há contrariedades nos fatos narrados, registro que quando
Ivonete

comunicou à Autoridade Policial as violações à decisão judicial, apresentou
prints
e áudios para comprovar suas alegações, de modo que tais questões devem ser dirimidas durante a instrução criminal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bastando para a prisão preventiva a presença de indícios suficientes de autoria, que se encontram presentes.

Depois, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
.

In casu
, a segregação cautelar se alicerça no art. 313, III, do CPP, que autoriza a medida extrema, objetivando garantir a execução das medidas protetivas de urgência
anteriormente
deferidas. Nesse sentido:

“
Conforme assinalado no decisum atacado, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do
art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, pois, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias,
o Agravante descumpriu medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas
- que o impedem de se aproximar e de manter contato com sua ex-companheira -, pulando o muro da casa da vítima e quebrando o vidro da janela para tentar entrar na residência. Tal circunstância evidencia o periculum libertatis, justificando a prisão preventiva. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 791773 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 6/3/2023. DJe: 20/3/2023].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas. Confira-se:

“
Não é de hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante
(AgRg no HC n. 730.123/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 8/4/2022)
” [STJ. AgRg no HC 805494 / SP. Relator Sebastião Reis Júnior. Julgado em: 21/3/2023. DJe: 24/3/2023].

No que se refere aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado no 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Gustavo Rafael Gonçalves da Silva
.

É como voto.

[1]
STF. AgReg no habeas corpus n. 207.756-CE. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe: 23/11/2021.

[2]
Ação Penal no 0005220-12.2019.8.11.0040 e 0005799-77.2010.8.11.0006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023